Tribunal: TJMT
Processo: 0000617-98.2015.8.11.0018
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000617-98.2015.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MATHEUS MASCAROS BORIS - CPF: 325.005.888-23 (APELADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), VOLMAQ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.547.347/0006-26 (APELANTE), LAYLA MILENA OLIVEIRA GOMES - CPF: 019.558.851-76 (ADVOGADO), SUELI DOS SANTOS - CPF: 089.350.218-90 (ADVOGADO), LIMA LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 13.592.207/0001-44 (APELANTE), MATHEUS MASCAROS BORIS - CPF: 325.005.888-23 (APELANTE), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), VOLMAQ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.547.347/0006-26 (APELADO), SUELI DOS SANTOS - CPF: 089.350.218-90 (ADVOGADO), LAYLA MILENA OLIVEIRA GOMES - CPF: 019.558.851-76 (ADVOGADO), LIMA LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 13.592.207/0001-44 (APELADO), LAYLA MILENA OLIVEIRA GOMES - CPF: 019.558.851-76 (ADVOGADO), SUELI DOS SANTOS - CPF: 089.350.218-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – VEÍCULO LOCADO A SERVIÇO DA EMPRESA – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00 – DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS – DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas decorre da aplicação dos arts. 932, III, e 933 do Código Civil, sendo objetiva nos casos em que o ato lesivo é praticado por preposto no exercício de suas funções, ainda que o agente não tenha sido identificado.

Em acidente de trânsito, é cabível a indenização por dano moral quando o evento extrapola o mero aborrecimento, como na hipótese em que envolve família com criança pequena, interrupção de viagem e necessidade de reorganização logística, mesmo sem lesões físicas aparentes.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

A indenização por danos materiais depende da efetiva demonstração do prejuízo patrimonial sofrido, sendo incabível o deferimento de valores a título de depreciação veicular quando ausente laudo técnico ou avaliação mercadológica apta a quantificar a perda.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes litigantes contra a sentença de ID 285377874 proferida na AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS nº 0000617-98.2015.8.11.0018 que tramitou perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara movida por MATHEUS MASCAROS BORIS, o qual chamamos de 2º apelante, em desfavor de VOLMAQ MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. e LIMA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA., os quais chamamos de 1º apelantes, na qual o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos iniciais formulados e:

1. condeno as Requeridas, a título de dano material e de forma solidária, a indenizarem o Autor quanto aos gastos comprovados de R$ 1.961,64 (um mil, novecentos e sessenta e um reais e sessenta e quatro centavos) corrigida monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir dos respectivos desembolsos.

2. condeno as Requeridas, a título de dano moral e de forma solidária, a compensarem o Autor no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês contados a partir da data do ato ilícito (artigo 398 do Código Civil e súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e corrigidos monetariamente a partir desta data (súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça), pelo INPC.

Outrossim, julgo extinto o presente feito com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em face da sucumbência recíproca e não equivalente, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 2/3 para as Requeridas e 1/3 para o Autor, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

Condeno as Requeridas ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do Autor no importe de 10% do valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2.º, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte requerida no importe de 10% do proveito econômico obtido referente aos danos materiais (diferença entre o valor pleiteado e o valor fixado nesta sentença), nos termos do art. 85, §2.º, do CPC, vez que reconheço não haver sucumbência em desfavor da parte Autora quanto aos danos morais, nos termos da Súmula 326, do STJ.”

Os 1º recorrentes em suas razões de ID 285377881, sustentam que o acidente não enseja indenização por dano moral, dado que se tratou de mero aborrecimento, sem vítimas ou lesões corporais, conforme demonstrariam as fotos juntadas aos autos. Quanto aos danos materiais, defendem a ausência de prova do efetivo desembolso ou nexo com o evento.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para ser julgada improcedente a pretensão inicial do recorrido e invertido o ônus sucumbencial.

Por sua vez, o 2º recorrente, em ID 285377887 apela adesivamente requerendo a reforma parcial da sentença para condenar as rés ao pagamento integral dos danos materiais pleiteados, especialmente o valor referente à desvalorização do veículo acidentado.

Contrarrazões do autor em ID 285377886 e dos réus em ID 285377894

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os recursos não merecem prosperar.

Compulsando os autos verifico que trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Matheus Mascaros Boris em desfavor de Volmaq Máquinas Agrícolas Ltda. e Lima Locadora de Veículos Ltda., em razão de acidente de trânsito ocorrido em 30 de novembro de 2013, na BR-364, no município de Campo Novo do Parecis-MT.

Narra o autor que, ao reduzir a velocidade de seu veículo – um Fiat Strada Adventure, placa NJV-8863 – em virtude de obras na rodovia, teve sua traseira violentamente atingida por um Fiat Uno, placa NVS-6015, registrado em nome da empresa Lima Locadora de Veículos Ltda., e que estaria locado e sob posse da empresa Volmaq Máquinas Agrícolas Ltda. O condutor do veículo que causou o acidente não permaneceu no local, tampouco foi identificado.

Alega que, em razão da colisão, sua família – composta por sua esposa e filha menor – sofreu grande susto e abalo emocional, além de diversos prejuízos materiais, incluindo perda de passagens aéreas, gastos com transporte, pagamento de franquia de seguro e depreciação do veículo.

Formulou pedido de condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Regularmente citadas, as rés apresentaram contestação conjunta, alegando, em síntese, ausência de nexo causal e de vínculo do motorista com a empresa Volmaq, bem como ausência de prova dos danos materiais e inexistência de dano moral indenizável, sustentando tratar-se de mero aborrecimento.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a responsabilidade solidária das rés. Fixou indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 e, quanto aos danos materiais, acolheu o pedido relativo ao reembolso de R$1.961,64 (um mil, novecentos e sessenta e um reais e sessenta e quatro centavos), correspondente às provas contidas nos autos. Os demais pedidos foram julgados improcedentes por ausência de comprovação.

Ambas as partes interpuseram apelos, conforme já relatado.

Pois bem.

No tocante ao pedido das empresas litigantes de exclusão da condenação por danos morais, essas sustentam que o acidente de trânsito narrado não ultrapassaria a esfera do mero aborrecimento, notadamente porque não houve vítimas graves e, conforme as imagens juntadas aos autos, os ocupantes do veículo foram retirados sem dificuldades e sem lesões aparentes.

Todavia, razão não lhes assiste.

É incontroverso que o veículo do autor foi colidido na traseira por automóvel de propriedade da Lima Locadora, à época locado à Volmaq Máquinas Agrícolas Ltda., e utilizado no exercício de suas atividades empresariais.

A responsabilidade objetiva de ambas se impõe à luz dos arts. 932, III, e 933 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

(...)

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;”

“Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos.”

A jurisprudência consolidada admite a configuração do dano moral em acidentes de trânsito mesmo sem lesões físicas visíveis, notadamente quando presentes fatores como o susto, a interrupção forçada da viagem, o envolvimento de criança pequena e a necessidade de remanejamento de compromissos familiares, como no caso dos autos.

De acordo com o Professor e Mestre, Arruda Alvim, embora não exista uma equivalência entre a perda sofrida por dano moral e o ressarcimento, a indenização guarda o caráter de satisfação à pessoa ofendida moralmente e cuja finalidade é a atenuação das dores, da angústia que sofreu o ofendido.

Assim, a indenização arbitrada no valor de R$10.000,00 guarda conformidade com os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantida, até mesmo porque tal quantia revela-se condizente com os parâmetros desta Câmara em casos semelhantes, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

Não há nos autos elemento novo ou omissão que justifique a reavaliação do valor arbitrado, mormente quando a sentença foi clara e fundamentada quanto aos critérios utilizados, não se verificando qualquer ofensa aos princípios da reparação integral ou da dignidade da pessoa humana.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

Quanto ao pedido de afastamento da condenação por danos materiais, também não merece guarida.

A título de ilustração, anoto que dano material é a lesão que atinge os bens integrantes do patrimônio da vítima, o qual é suscetível de apreciação pecuniária e que, por isso, pode ser reparado diretamente ou por meio de equivalente ou indenização pecuniária.

Sobre o tema, leciona Sérgio Cavalieri Filho:

“O dano patrimonial, como o próprio nome diz, também chamado de dano material, atinge os bens integrantes do patrimônio da vítima, entendendo-se como tal o conjunto de relações jurídicas de uma pessoa apreciáveis em dinheiro (...).

‘O dano patrimonial, como assinala Antunes Varela com propriedade, é susceptível de avaliação pecuniária, podendo ser reparado, senão diretamente – mediante restauração natural ou reconstituição específica da situação anterior à lesão –, pelo menos indiretamente – por meio de equivalente ou indenização pecuniária [...]’.”

(CAVALIERI FILHO, programa de responsabilidade civil, ob. cit., p. 89).

Portanto, havendo prova do dano e do nexo de causalidade, bem como diante da ausência de excludente da responsabilidade e do reconhecimento de culpa do réu, cabe a parte culpada indenizar a vítima pelos prejuízos materiais comprovados e derivados do sinistro.

A sentença reconheceu o direito à restituição do valor de R$1.961,64 (um mil, novecentos e sessenta e um reais e sessenta e quatro centavos), assim discriminados: despesas com Táxi, no valor de R$ 28,00 (vinte e oito reais); com a franquia do seguro, no valor de R$ 1.207,50; com passagens para o deslocamento até a Capital, no valor de R$ 137,40; com transporte escolar de sua filha, no importe de R$ 267,00; com a compra de novas passagens aéreas, no valor de R$ 321,74.

A impugnação genérica da apelante quanto à ausência de provas não supera a robustez do documento apresentado.

Prosseguindo, no seu recurso adesivo o autor pleiteia o reconhecimento da total procedência dos pedidos de danos materiais, com especial destaque ao valor alegadamente suportado a título de desvalorização do veículo após o acidente.

No entanto, a sentença foi precisa ao indeferir os demais pedidos de reparação material por ausência de demonstração objetiva dos prejuízos sofridos.

A depreciação veicular, como bem pontuado na decisão de origem, demanda comprovação técnica específica – como laudo pericial ou avaliação de mercado do bem antes e depois do sinistro –, o que não se encontra nos autos.

A alegação de que o seu carro está com valor depreciado consideravelmente com relação à tabela FIPE não se sustenta, haja vista que tal tabela, apesar de ter abrangência nacional, não é oficial do governo e, como é cediço, tampouco reflete valores efetivos de mercado, oscilando bastante entre uma negociação e outra.

Portanto, como as premissas de valor do veículo não são razoáveis e não apresentam verossimilhança com a realidade, não deve ser deferida indenização material alguma neste ponto.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO dos recursos de apelação cível interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que ambos os recorrentes não obtiveram êxito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025